Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel com alienação fiduciária. Determinação de intimação do credor para comprovar a quitação do imóvel ou incluir o credor fiduciário no polo passivo, sob pena de extinção do feito. error in procedendo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, condicionou a penhora dos direitos aquisitivos relativos a imóvel alienado fiduciariamente à comprovação de quitação do financiamento ou à inclusão da credora fiduciária no polo passivo, sob pena de extinção do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é juridicamente possível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, sem a necessidade de inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução, bem como se a decisão que condiciona o prosseguimento do feito à prova da quitação do financiamento ou à inclusão do credor fiduciário padece de error in procedendo.
III. Razões de decidir
3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos oriundos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, por se tratar de direitos patrimoniais pertencentes ao devedor.
4. A constrição recai sobre os direitos do fiduciante, e não sobre o imóvel propriamente dito, cuja propriedade resolúvel permanece com o credor fiduciário.
5. Inexistindo pedido de penhora do bem, revela-se desnecessária a inclusão do credor fiduciário no polo passivo, inexistindo afronta ao regime jurídico da alienação fiduciária.
6. Configura error in procedendo a abstenção da análise do pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel, por considerar o juízo necessária, para tanto, a inclusão do credor fiduciário no polo passivo do executivo ou a comprovação de que o financiamento imobiliário se encontra quitado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026588, AI 0719405-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/07/2025 e Acórdão 2060780, AI 0729895-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025.